Tribunal: TJDFT
Processo: 0751024-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
direito constitucional. PROCESSO CIVIL. agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. ipca-E. READEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. não modulação dos efeitos. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, foi decidido que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório.
2. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
3. Segundo a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada no recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação. Logo, a lei nova que modifica o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.
4. Considerando que a correção monetária constitui consectário legal da condenação e por se questão de ordem pública, o índice de atualização da dívida pode ser modificado de ofício.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.